Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707896-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Privilégio. Restituição de bem apreendido. 1 - Salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo (art. 231 do CPP). Juntados documentos novos em segundo grau e oportunizada a ciência e manifestação dos acusados, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo se os documentos, embora não constassem nos autos, foram mencionados na sentença. 2 - A prisão em flagrante do primeiro e segundo apelantes comercializando galões de diclorometano (104 litros no total), insumo para fabricar “lança-perfume”, sem rótulos ou nota fiscal, evidenciado a destinação ilícita, as declarações dos policiais em juízo e relatórios da Polícia Civil, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 3 – A expressiva quantidade de diclorometano apreendida (104 litros), investigações da polícia apontando que o segundo apelante – que responde a outra ação penal por tráfico de drogas - fornece diclorometano a outros traficantes do DF, e os maus antecedentes do primeiro apelante, que registra condenação anterior por tráfico de drogas e responde por outras ações penais, evidenciando que ambos se dedicam a atividades criminosas, não autorizam reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 4 – Absolvida a terceira apelante e não demonstrado que o aparelho celular apreendido em seu poder foi utilizado ou era proveniente do tráfico de drogas, restituiu-se-o. 5 – Apelação da terceira apelante provida. Não provido os recursos do primeiro e segundo apelantes. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, assentando presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico, a cujas penas foi condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, seja porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, seja porque o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Incidem, assim, os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com pena fixada acima do mínimo legal, fundamentada na quantidade de drogas apreendidas e na existência de maus antecedentes. O recorrente alega insuficiência de provas e pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação, considerando os depoimentos de policiais e as provas materiais; e (ii) se a negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada, à luz dos antecedentes e da reincidência do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são idôneos e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas materiais, como a apreensão de 127 invólucros de maconha (242,52g); 321 papelotes de cocaína (268, 87g); e 165 microtubos de crack (121,1g), além de laudos periciais. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e firmes, possuem valor probatório, salvo prova concreta em contrário, o que não foi demonstrado pela defesa. 4. A versão do réu de que teria sido vítima de flagrante forjado revelou-se isolada e sem suporte probatório, não havendo elementos concretos que sustentem suas alegações. O laudo de exame de corpo de delito constatou a ausência de lesões recentes, afastando a alegação de agressão policial. 5. A negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base nos maus antecedentes e reincidência do réu, que ostenta condenações anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de drogas. O STJ reconhece que a reincidência e a dedicação a atividades criminosas justificam o afastamento da minorante, conforme Súmula 83/STJ. 6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, tanto no que tange à análise das provas quanto à dosimetria da pena, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda a reanálise de fatos e provas na via do recurso especial. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.519.489/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012